Tribunal: TJES
Processo: 5015709-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015709-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

COATOR: Vara Execuções Penais Vila Velha - Exclusive regime meio aberto

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015709-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

COATOR: VARA EXECUÇÕES PENAIS VILA VELHA - EXCLUSIVO REGIME MEIO ABERTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALEGADA OMISSÃO DO JUÍZO. PROLAÇÃO DE DECISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO. LEI Nº 14.843/2024. ART. 122, § 2º, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da demora do Juízo da Execução em apreciar pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é a via adequada para impugnar suposta omissão do juízo da execução penal; (ii) verificar a subsistência da alegada omissão judicial na análise dos pleitos; (iii) determinar se, superada a omissão, a decisão denegatória da saída temporária configura ilegalidade manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não constitui a via processual adequada para a análise de questões pertinentes à execução da pena, existindo recurso próprio, o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à do Supremo Tribunal Federal, restringe a admissibilidade do
writ
como substitutivo recursal, admitindo-o apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.

A alegação de mora judicial encontra-se superada, configurando a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
quanto a esse ponto, uma vez que o Juízo da Execução proferiu decisão sobre os pleitos defensivos em 13.10.2025.

Em análise da decisão proferida, não se constata ilegalidade flagrante, teratologia ou desarrazoada que justifique a concessão da ordem de ofício.

A decisão denegatória da saída temporária observa estritamente a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, que modificou a Lei de Execução Penal.

O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com a nova redação, veda expressamente a concessão de saída temporária aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.

O paciente cumpre pena por tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo por força do art. 2º da Lei nº 8.072/90, incidindo, portanto, na vedação legal para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
é via inadequada para impugnar questões da execução penal, salvo em caso de ilegalidade manifesta, por existir recurso próprio de Agravo em Execução (art. 197, LEP).

A prolação de decisão pelo juízo de execução, analisando os pleitos defensivos, acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
impetrado contra a suposta demora judicial.

A Lei nº 14.843/2024, ao alterar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, passou a vedar a concessão de saída temporária a condenados por crimes hediondos ou equiparados.

O tráfico de drogas, sendo crime equiparado a hediondo (art. 2º, Lei 8.072/90), impede a concessão do benefício da saída temporária, nos termos da nova redação do § 2º do art. 122 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), § 2º do art. 122 (redação dada pela Lei nº 14.843/2024); Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), art. 197; Lei nº 8.072/90, art. 2º; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015709-20.2025.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

COATOR: VARA EXECUÇÕES PENAIS VILA VELHA - EXCLUSIVO REGIME MEIO ABERTO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO GOMES DOS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 2000060-13.2025.8.08.0050.

Sustenta o impetrante que o paciente padece de constrangimento ilegal, em razão da demora da apontada autoridade coatora em analisar os pedidos de autorização para trabalho externo e saídas temporárias. À vista disso, requer a concessão dos referidos benefícios, sob o argumento de que o paciente preenche todos os requisitos legais para tal.

Em princípio, destaco que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP1) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço, a
causa de pedir
da impetração cinge-se à suposta omissão do Juízo
a quo
na análise dos pleitos defensivos. Contudo, da análise das informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 16569721), verifica-se que a alegação de mora judicial encontra-se superada.

Consta que o requerimento de saída temporária foi dirigido à suposta autoridade coatora em 09.8.2025. Após, os autos seguiram ao Ministério Público que, na data de 13.8.2025, apresentou manifestação. Os autos foram conclusos para decisão em 21.8.2025. Mais importante, de acordo com as informações,
sobreveio decisão denegatória em 13.10.2025
, antes mesmo da análise aprofundada deste
writ
.

Portanto, a suposta omissão estatal, que fundamentava o pedido, não mais subsiste. A prestação jurisdicional foi entregue, o que torna a alegação de excesso de prazo prejudicada, pela
perda superveniente do objeto
deste
habeas corpus
no ponto.

Ainda que se superasse o óbice processual, e apenas para verificar a existência de flagrante ilegalidade, a ordem não comportaria concessão. A decisão que indeferiu o benefício, proferida em 13.10.2025, não se mostra teratológica ou desarrazoada. Pelo contrário, a apontada autoridade coatora atuou em estrita observância à legislação de regência.

Com efeito, a decisão denegatória encontra-se devidamente amparada na recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, que modificou o artigo 122, da Lei de Execução Penal (LEP). O novo texto, em seu § 2º, passou a vedar expressamente a concessão de saída temporária aos condenados por crimes hediondos ou equiparados. Sendo o paciente condenado pela prática de tráfico de drogas – delito equiparado a hediondo por força do art. 2º da Lei 8.072/90 –, a decisão que indefere o benefício não é apenas isenta de ilegalidade, mas sim uma correta aplicação da norma vigente.

Destarte, seja pela inadequação da via eleita, seja pela perda superveniente do objeto quanto à alegação de demora, ou pela manifesta ausência de ilegalidade flagrante no ato que indeferiu o benefício, a pretensão não merece ser conhecida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
não conheço do writ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)